Tribunal: TJMT
Processo: 1024338-38.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024338-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS - CPF: 057.123.741-02 (AGRAVADO), L. A. M. - CPF: 065.104.041-84 (AGRAVADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1º, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a ausência de cobertura para morte natural
,
não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. em face da decisão proferida nos Embargos à Execução n. 1016297-37.2023.8.11.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, movida em seu desfavor por L. A. M., PEDRO HENRIQUE MARTINS e ANELISE INES ANDRUCHAK, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, o agravante alega que na ação de Execução de Título Extrajudicial, as partes requereram a penhora de valores, restando configurada a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como que garantiu o juízo no importe de R$107.467,45.

Sustenta que o contrato objeto da demanda garante apenas sinistros decorrentes de acidente (o certificado apresentado pela recorrida demonstra a inexistência de cobertura para morte natural) e que a probabilidade do direito se encontra no julgamento procedente dos Embargos à Execução, considerando que a morte do segurado se deu por causas naturais (choque séptico, IR, PNM nosocomial, traumatismo torácico e abdominal, síndrome do neurônio motor interior, diabetes).

Nesses termos, requer o recebimento do recurso, deferindo a tutela de urgência recursal, para conceder efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar em definitivo a decisão atacada, conforme autoriza o art. 919, § 1º do CPC.

.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 187373161).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 192167682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por L. A. M., ANELISE INES ANDRUCHAK e PEDRO HENRIQUE MARTINS em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, afirmando que são beneficiários de seguro de vida firmado pelo falecido Sr. Itamar José Martins e pretendem o recebimento da indenização prevista para morte, no valor de R$ 101.717,91 (cento e um mil, setecentos e dezessete reais, e noventa e um centavos).

A parte Executada foi citada e opôs Embargos à Execução, requerendo a concessão do efeito suspensivo, porém, o Magistrado a quo, à míngua da pré-existência de garantia do juízo, por intermédio de penhora, de depósito ou de caução, com espeque no teor do art. 919 do CPC, recebeu os embargos, sem, contudo, conferir-lhe efeito suspensivo.

Inconformada, a parte Embargante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Ainda que, após a prolação da decisão agravada, a Agravante tenha garantido o juízo com o valor depositado de R$107.467,45 (cento e sete mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), tal fato não leva, obrigatoriamente, à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, sendo necessária uma análise em conjunto com os demais requisitos.

Veja-se que a execução de título extrajudicial se ampara numa apólice de seguro de vida, firmada pelo de cujus
Itamar José Martins, a qual a Executada, ora agravante, se nega a pagar a indenização correspondente sob o fundamento de que a apólice não tem cobertura para morte natural.

No caso, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela parte agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS EXECUTÓRIOS – PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL, INCLUSIVE TEMPESTIVIDADE E RECOLHIMENTO DE CUSTAS – MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL COM A DETERMINAÇÃO DE AUTUAÇÃO DA EXORDIAL COMO EMBARGOS DO DEVEDOR, POR DEPENDÊNCIA AO EXECUTIVO – INDEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO – NÃO COMPROVADA, DE PLANO, A PRÁTICA DE JUROS ABUSIVOS E DE QUITAÇÃO DO DÉBITO MEDIANTE RETIRADAS INDEVIDAS DO EXEQUENTE ENQUANTO SÓCIO DA EXECUTADA – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO COMPROVADA, ADEMAIS, A INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL PARA GARANTIR O JUÍZO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE, DETERMINANDO A AUTUAÇÃO DOS EMBARGOS EM APARTADO E POR DEPENDÊNCIA À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2274168-57.2020.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA EM OPERAÇÃO DE TROCA DE CHEQUES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DA AGIOTAGEM ATRAVÉS DO DESÁGIO NA TROCA DE CHEQUES E DE COBRANÇAS DE JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-PR, AC: 0001937-20.2018.816.0155, Relator: substituta Luciane Bortoleto, 16ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 17/07/2023)

Por outro lado, a alegação de que a parte recorrida não possui direito ao recebimento da indenização securitária ora pleiteada, uma vez que a segurada não contratou cobertura para o caso de morte natural, é matéria que demanda a integração do contraditório.

A recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1º do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024